Tribunal: STF
Processo: RHC 218995
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 724.377/RJ, assim ementado:



    “ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EXTINÇÃO DA MEDIDA. ALEGADA OFENSA AO ART. 35, INCISOS II E II, DA LEI N. 12.594/2012. PRINCÍPIOS QUE NÃO IMPEDEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 35 p. 1, 2).



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, narra (eDOC 38) haver sido condenado por ato infracional equiparado ao crime do art. 157, § 2º, II, d, do Código Penal e recebido a medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo de seis meses. O juízo de 1ª instância julgou extinta a execução da medida pela participação do recorrente em procedimento de justiça restaurativa, todavia o Tribunal de Justiça determinou seu cumprimento.



    Alega, em síntese, que a semiliberdade não lhe pode mais ser aplicada, diante da realização de prática restaurativa de forma exitosa.



    Afirma que o art. 35, II e III, da Lei 12.594/2012 preconiza a “excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas (socioeducativas), favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos” e a “prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas”. (p. 6)



    Sustenta que a Resolução 225/2016 do CNJ reconheceria “a ineficácia do sistema punitivo e institucionalizado que, além de caro, tem se mostrado inapto a alcançar os resultados a que se propõe: não impede que as pessoas violem as regras, não prove a ressocialização e a responsabilização, não acolhe a vítima em suas necessidades, nem promove a efetiva reparação dos danos sofridos por esta; e, pior, só reforça a seletividade do sistema e a vulnerabilidade e exclusão social daqueles que, na imensa maioria, advém das camadas mais frágeis e marginalizadas da nossa sociedade”. (p. 7)



    Aduz que teria havido “um processo espontâneo e voluntário de pedido de perdão por parte do adolescente e de seu representante legal à vítima, plenamente aceitos por esta última”, o que corresponderia aos fins da medida socioeducativa. (p. 9)



    Menciona que o Comitê sobre Direitos da Criança, órgão internacional responsável por supervisionar o cumprimento da Convenção sobre os Direitos da Criança, entende que “os métodos de diversão devem ser preferenciais a qualquer outro, e não meramente complementar como refere o acórdão da Corte Estadual”. (p. 13)



    Pondera também que como não houve novo ato infracional após a sentença (maio/2021), a imposição da semiliberdade deveria ser reavaliada (p. 13), e que a medida não teria nenhum caráter pedagógico. (p. 15)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a extinção da medida socioeducativa do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão estadual impetrado:



    “Por outro lado, consta da Sentença em que a MSE de semiliberdade foi aplicada (index 05) que ‘o adolescente está fora da escola, o que demonstra a total falta de controle da família sobre o mesmo, não havendo possibilidade de uma melhora nas escolhas que venha a tomar na sua vida, ou de perspectiva, futuramente, ser inserido no mercado de trabalho, se nem ao menos está estudando’. Outrossim, registrou a Magistrada, também, que ‘considerando que a vítima demonstrou interesse em saber o que vai acontecer com os adolescentes, determino que o Núcleo de Justiça Restaurativa desta VIJ realize contato com a mesma, a fim de verificar se ela tem interesse em participar do ciclo’, com vistas a complementar, assim, a atuação estatal, tudo em benefício do adolescente. De acordo com a FAI (index 06) o jovem possuiu outra passagem pelo Juízo Menorista, por ato infracional análogo ao crime de roubo, revestido, portanto, de violência ou grave ameaça contra pessoa, Processo 0025251-80.2021.8.19.0001, iniciado em 16 de abril de 2021, não havendo notícia de resultado. É inequívoco, assim, que, no caso em questão, o menor necessita de intervenção estatal, sobretudo à míngua de elementos que comprovem com segurança evolução na sua trajetória socioeducativa, não se tratando de hipótese em que todas as consequências nocivas decorrentes do ato infracional já teriam sido solucionadas no âmbito da autocomposição efetuada na Justiça, nem sua origem. Como já dito, o processo restaurativo visa a complementar o tratamento dado ao infrator pelo Estado”. (eDOC 3, p. 3)



    Não vislumbro ilegalidade a ser sanada.



    Registro que o recorrente não juntou cópia da sentença que julgou o ato infracional, mas não resta dúvida, pela leitura da sentença que extinguiu a execução da MSE, que a sentença original simultaneamente aplicou a medida de semiliberdade e facultou o procedimento de justiça restaurativa (eDOC 7, p. 3). Não houve condicionamento ou prejudicialidade entre ambos, nem recurso da sentença.



    Posteriormente, a magistrada entendeu que a conclusão exitosa do procedimento restaurativo atenderia aos fins da medida socioeducativa, extinguindo o processo. (eDOC 7, p. 5)



    Conclui-se, portanto, que as alegações do recorrente quanto à excepcionalidade das medidas socioeducativas e prioridade de “métodos de diversão” são apresentados a destempo, após a resignação com a imposição da medida socioeducativa.



    Nenhuma das fontes normativas invocadas pelo recorrente dispõe que a realização de procedimento de justiça restaurativa equivale, substitui ou prejudica a medida socioeducativa já determinada.



    Assim, ao entender que as circunstâncias do caso e as condições do recorrente recomendam a imposição da semiliberdade, a despeito do procedimento restaurativo realizado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro simplesmente deixou de proceder à substituição facultada pelo artigo 99 da Lei 8.069/1990 (As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo), ao contrário da julgadora de 1ª instância.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, substituir-se à instância ordinária na determinação das medidas socioeducativas aplicáveis, como demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 215.300 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2022)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, “havendo outra medida adequada” (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 111.045, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente